Tribunal: STF
Processo: ARE 1285830
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1°, DO CPC. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. IPI. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM PROCESSO INDUSTRIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO COMO INSUMOS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. I. A teor do disposto no artigo 557, ‘caput’, do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente improcedente, inadmissível ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal respectivo ou de Tribunal Superior. II. Afastada a necessidade da realização de prova pericial em virtude de decisão transitada em julgado, proferida nos autos do agravo de instrumento n° 2009.03.00.020264-3, visto se tratar de matéria cuja solução se põe à luz do direito, não se vislumbra violação ao contraditório. III. É quinquenal a prescrição relativa ao direito de creditamento escriturai do Imposto sobre Produtos Industrializados, pois aplicável à espécie o Decreto -Lei n° 20.910/32 e não o disposto no CTN, tampouco as alterações perpetradas pela LC 118/05, por não se tratar de repetição de pagamento indevido, mas de reconhecimento do direito ao aproveitamento do crédito, consoante entendimento assentado pela C. Superior Corte (REsp 1.038.628; REsp 1.129.97, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC). IV. Inexistindo incidência do IPI na operação anterior, face à imunidade, alíquota zero, isenção ou não incidência, é vedado o reconhecimento de imposto pago com o escopo de geração de crédito à transação seguinte, desautorizando-se a adoção da técnica do creditamento ou aproveitamento, para fins da não cumulatividade. Precedentes do STF. V. A aquisição de energia elétrica e combustíveis para utilização em processo industrial não dá ensejo ao creditamento de IPI face à imunidade e, ainda, por não configurarem insumos ou matérias primas, não gerando crédito da exação relativamente ao custo proporcional agregado ao produto, sendo despiciendo especificar o procedimento utilizado, bastando a tanto restar verificada a industrialização. Precedentes do STJ. VI. Afigura-se compatível com a complexidade da demanda e o trabalho despendido pelos procuradores a manutenção da fixação dos honorários no patamar de 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, cujo importe se coaduna ao entendimento desta E. Quarta Turma. VII. Agravo desprovido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5, caput, II; 150, I e II; 153, § 3º, II; 155, § 3º, todos da CF. Sustenta, em essência, que “a energia elétrica adquirida para fabricação de produto tributado com alíquotas positivas, cujo crédito foi entendido como indevido pela decisão recorrida, é na verdade material secundário que se consome no processo produtivo da recorrente, integrando ou não o produto final”, de modo que é possível o creditamento do IPI. 
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela impossibilidade do creditamento do IPI decorrente de aquisição de energia elétrica, como se denota dos seguintes julgados: 
    (…)
    O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da inviabilidade de creditamento de IPI referente à aquisição de insumos não tributados. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Energia elétrica. Princípio da não cumulatividade. Inexistência de direito a creditamento. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 488.492-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES O princípio constitucional da não cumulatividade reporta à possibilidade de compensar imposto pago na entrada com o encargo devido na saída. Essa é a premissa do regime de créditos físicos. Nas hipóteses de aquisição de insumos imunes, como é o caso da energia elétrica com relação ao IPI, não há possibilidade de apropriação de crédito escritural pelo fato de não haver imposto recolhido na entrada. Não obstante, não se pode aplicar ao caso o regime de crédito físico, na medida em que a energia elétrica não se insere no processo de transformação do qual resultará a mercadoria industrializada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 504.446-AgR, sob a minha relatoria)
    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INCENTIVO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. LEI 9.363/1996. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A discussão sobre a possibilidade de inclusão dos valores relativos a energia elétrica e combustível na base de cálculo do crédito presumido de IPI, à luz da Lei federal 9.363/1996, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus do prequestionamento de matéria constitucional, porquanto se depreende da apelação litígio de índole estritamente legal, assim como não houve embargos de declaração para a satisfação desse pressuposto de admissibilidade recursal. Regência do CPC/1973. 3. Não se versa acerca do conceito constitucional de receita bruta nesta demanda, de modo que a integração de incentivos fiscais na base de cálculo das contribuição ao PIS e COFINS não é temática posta no presente feito. Tema 504 (RE-RG 593.544, de relatoria atual do Ministro Luís Roberto Barroso). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.033.318-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator